Tribunal: CARF
Processo: 11634.720028/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720028/2016-01
ACÓRDÃO
2001-008.355 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DESTILARIA AMERICANA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2013
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de
fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de
defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FOPAG. FATOS GERADORES NÃO
DECLARADOS EM GFIP.
Constitui infração tributária, sujeitando-se a lançamento de ofício, deixar
de declarar em GFIP, na forma, prazo e condições estabelecidos, dados
relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares de nulidade e cerceamento de defesa suscitadas, e no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.355 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720028/2016-01
2
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Rosimery Brandao Barbosa e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela 7a Turma
da DRJ/POA - acórdão no 10-57.867, que julgou improcedente a impugnação apresentada, em face
dos AIOP - DEBCAD no 51.059.109-4, 51.059.110-8 e 51.059.111-6.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 203/210):
Em decorrência de ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado ao abrigo
do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF no 09.1.02.00-2015-00909-3,
foram lavrados os seguintes Autos de Infração (AI), relativo a fatos geradores ocorridos
entre 01/12/2013 a 31/12/2013 (competência 13/2013), valores consolidados em
18/02/2016:

Do Relatório Fiscal
No Relatório Fiscal (fls. 20/25), a autoridade lançadora presta informações acerca da ação
fiscal, bem assim no tocante à lavratura dos autos de infração supra-referidos.
Em tal relatório é esclarecido que se trata de procedimento fiscal regulamentar para
lançamento das contribuições referentes à folha de pagamento do décimo terceiro salário
de 2013, já que a empresa fiscalizada não as declarou em Guia de Recolhimento do FGTS
e de Informações à Previdência Social (GFIP).
Da Impugnação
A empresa impugnou tempestivamente a exigência, por meio dos arrazoados de fls.
119/134. A ciência do auto de infração ocorreu em 01 de março de 2016, por via postal (fl.
115), enquanto que a impugnação foi protocolizada em 23 de março de 2016.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.355 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720028/2016-01
3
Em sua defesa, aponta a tempestividade da peça impugnatória. Traz um resumo dos fatos,
dizendo que as autuações não devem prevalecer em virtude de nulidade por vícios
formais e inexistência de contribuições a recolher.
Preliminar
Da nulidade dos AI por descumprimento de formalidades
Aduz que, embora tenha apresentado a documentação requerida pela autoridade
lançadora em resposta às intimações recebidas, não foi observado o princípio da verdade
material/real.
As autuações foram feitas de forma que impossibilitaram a defesa, tendo sido cerceado o
seu direito de defender-se, pois a legislação trazida pelas autuações é genérica e houve
falta de menção dos critérios técnicos que levaram à desconsideração dos documentos
apresentados pela impugnante.
Reproduz doutrina acerca da verdade material/real e extensa jurisprudência do Tribunal
Administrativo da Secretaria da Fazenda de Pernambuco sobre o cerceamento do direito
de defesa quando a autuação fiscal não é clara e minuciosa na descrição da infração
cometida ou dos fatos apurados.
Mérito
Das contribuições devidas a terceiros e da inclusão indevida de verbas indenizatórias
Alega que as contribuições devidas pela agroindústria têm como base de cálculo a folha de
salários e a incidência da contribuição sobre a remuneração do empregado deve ter
caráter salarial. Caso tenha caráter indenizatório, não há que se falar em incidência.
Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de compor a
base de cálculo das contribuições sobre o salário-de-contribuição as seguintes verbas:
terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e importâncias pagas nos quinze
dias que antecedem o auxílio-doença.
Aponta que devem ser afastadas da base de cálculo da contribuição devida pelos
segurados as seguintes verbas: auxílio-doença (nos primeiros quinze dias de afastamento
do empregado), 1/3 constitucional de férias, aviso prévio indenizado, 13° salário
indenizado, horas extras, férias não-gozadas, férias gozadas, auxílios (educação, creche e
moradia), convênio saúde e vale transporte pago em dinheiro.
Da contribuição devida pelos segurados e da inclusão indevida de verbas indenizatórias
Argui que, para as presentes verbas, também prevalecem os mesmos argumentos
expostos anteriormente, tendo em vista que a contribuição patronal destinada à
Previdência Social deve incidir somente sobre a remuneração do empregado/segurado
que tenha caráter salarial. Caso a verba paga ao empregado tiver caráter indenizatório,
não há que se falar em incidência da referida contribuição.
Da iliquidez, incerteza e inexigibilidade dos valores cobrados
Defende que, pelo exposto, é indevida a cobrança de valores que não devem compor a
base de cálculo para incidência de contribuições previdenciárias no caso da Impugnante e
que os Tribunais Administrativos já possuem reiteradas decisões no sentido de considerar
nula a autuação que não traz a cobrança de valores líquidos e certos. Novamente, cita
jurisprudência do Tribunal Administrativo da Secretaria da Fazenda de Pernambuco.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.355 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720028/2016-01
4
Do pedido
Ao final, requer, preliminarmente, a nulidade dos Autos de Infração em virtude de vícios
formais e, no mérito, a desconstituição do lançamento diante da iliquidez e incerteza dos
créditos lançados. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2013
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração (AI), quando este é regularmente
cientificado ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação, e
quando o Relatório Fiscal e os Anexos do AI, bem como os demais elementos constantes
dos autos, oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o
procedimento fiscal e apresente a sua defesa, estando discriminados, nestes, a situação
fática constatada e os dispositivos legais que amparam a cobrança.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS OU DESACOMPANHADAS DE PROVA.
Em processo administrativo tributário, o poder instrutório da defesa do sujeito passivo
exige carrear aos autos provas capazes de amparar convenientemente seu direito.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2013
FOLHA DE PAGAMENTO. FATOS GERADORES NÃO DECLARADOS EM GFIP.
Sujeitam-se ao lançamento de ofício as contribuições decorrentes dos fatos geradores
identificados pela fiscalização em folha de pagamento e não declaradas pelo contribuinte
em GFIP.
Cientificada da decisão, em 20/02/2017 (fls. 212), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 22/03/2017, recurso voluntário (fls. 213/217), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que os
autos de infração trouxeram de forma genérica a legislação que trata das contribuições ora
obradas, sem apresentar o enquadramento específico, malferindo os princípios da ampla defesa e
da verdade material, impossibilitando-lhe bem se reportar em suas razões de defesa. Alega ainda
que a base de cálculo na folha de salários abrange apenas as verbas de natureza remuneratória,
posto que só elas que retribuem o trabalho, restando claro que houve exagero na cobrança de
valores que não devem compor a base de cálculo para incidência tributária no caos dos autos.
Requer, ao final, seja decretada a nulidade das autuações, desconstituindo os créditos ora
lançados, em virtude dos vícios formais detectados que ferem o princípio da ampla defesa; caso
assim não se entenda, seja declarada a nulidade e/ou insubsistência dos autos de infração
lavrados, ante a iliquidez e incerteza dos créditos lançados.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 217/248.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.355 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720028/2016-01
5
Em 06/05/2025, em face da aposentadoria do conselheiro relator, Antônio Sávio
Nastureles, ocorrida em 01/042025, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 251), sendo-me
distribuído para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
A Recorrente, em sede de preliminar, pugna pela nulidade dos autos de infração,
por vício formal, bem como suas insubsistências diante da iliquidez e incerteza dos créditos
lançados, ferindo frontalmente os princípios do contraditório e ampla defesa.
Contudo razão não lhe socorre.
Em relação aos vícios apontados, tais alegações novamente repisadas já foram
detidamente apreciadas pela 7a Turma da DRJ/POA, estando a decisão recorrida assim
fundamentada (fls. 207/208):
Contencioso
Insurge-se, a impugnante, contra o lançamento de créditos previdenciários de
contribuições da empresa, segurados e terceiros relativo a fatos geradores ocorridos entre
01/12/2013 a 31/12/2013 (competência 13/2013).
A autuada se vale de argumentos com caráter meramente protelatórios, com o fim
exclusivo de esquivar-se de sua obrigação, já que há incidência da Contribuição
Previdenciária sobre a sua folha de pagamentos, não houve declaração dos débitos em
GFIP e tampouco juntou a guia de recolhimento que comprove o adimplemento da
obrigação tributária relativa às contribuições previdenciárias incidentes sobre o décimo
terceiro salário de 2013.
Por conseguinte, procedendo-se à análise dos elementos constantes nos autos e da
legislação que rege a matéria, observa-se a improcedência dos argumentos apresentados
pela defesa, conforme se detalhará na sequência.
Da preliminar de nulidade dos AI por descumprimento de formalidades
De notar-se que, em sua defesa, a impugnante nada alega acerca de sua omissão frente
ao fisco, limitando-se a arguir inobservância das disposições legais aplicáveis e
preterição de direito de defesa.
Cabe salientar que o ato administrativo consubstanciado nos Autos de Infração que
integram o presente processo - AI DEBCAD no 51.059.109-4, 51.059.110-8 e 51.059.111-6 -
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.355 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720028/2016-01
6
possui motivo legal, tendo sido praticado em conformidade ao legalmente estipulado,
bem como motivo de fato, tendo havido, pela fiscalização, a verificação concreta da
situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato, e estando os fatos imponíveis
discriminados no Relatório Fiscal, de fls. 20/25.
Enfatize-se que tais documentos, que foram entregues ao contribuinte, propiciaram o
pleno exercício do direito do contraditório e da ampla defesa constitucionalmente
assegurado aos litigantes em processo administrativo.
É de se destacar que os Autos de Infração em tela se encontram revestidos das
formalidades legais, tendo sido formulados de modo que o contribuinte tivesse pleno
conhecimento de seus conteúdos, observados os princípios da motivação e da legalidade
dos atos administrativos.
Ressalte-se, então, que os referidos AI, cuja finalidade foi cobrar o crédito tributário não
declarado/pago, foram lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, e formulados de modo que a autuada tivesse pleno conhecimento
de seu conteúdo, para que pudesse exercer seu direito à ampla defesa, tendo a
fiscalização demonstrado, de forma clara e objetiva, a origem e os motivos da lavratura,
descrevendo os documentos e critérios utilizados, e tendo sido observados, no caso, todos
os princípios que regem o processo administrativo fiscal, como o da legalidade, cabendo
observar, ainda, que ele foi regularmente cientificado ao sujeito passivo, tendo-lhe sido
concedido prazo para que apresentasse impugnação, não havendo que se falar, no caso,
em nulidade da autuação.
Por conseguinte, não prospera a alegação de nulidade dos Autos de Infração, já que os
pressupostos legais para as suas validades são determinados pelo artigo 10, do Decreto no
70.235, de 1972.
O mesmo Decreto no 70.235 dispõe sobre a nulidade no processo administrativo nos
seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
O Auto de Infração insere-se na categoria prevista no acima transcrito inciso I, do art. 59,
do Decreto 70.235/1972 (atos e termos), sendo nulo, portanto, quando lavrado por
pessoa incompetente.
Havendo irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das previstas no artigo 59 do
Decreto no. 70.235, essas não implicarão em nulidade e poderão ser sanadas se o sujeito
passivo restar prejudicado, como determina o artigo 60 do mesmo Decreto:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.
A autuação em exame foi lavrada por Auditor Fiscal em pleno exercício de suas funções,
competente, pois, para tal, e contém os requisitos indispensáveis para a sua validade,
mencionados no artigo 10 do Decreto no 70.235/1972, apresentando, portanto, os
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.355 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720028/2016-01
7
elementos imprescindíveis para o pleno exercício do direito da ampla defesa pelo
contribuinte, sendo plenamente válidos o Autos de Infração vergastados.
De fato, quanto as preliminares arguidas, vale registrar, que o presente feito seguiu
os trâmites regulares. A fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de
sua competência, encontrando-se os autos de infração devidamente formalizados, inclusive
intimando a contribuinte prestar as informações e esclarecimentos necessários a condução dos
trabalhos fiscais, o que foi atendido a tempo e modo. Ademais, da leitura dos lançamentos, em
detrimento às alegações recursais, pode-se apurar que as autuações estão amparadas nos fatos
descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada das
contribuições devidas e dos encargos legais aplicados.
Acresça-se ainda que os lançamentos estão claramente motivados e as bases legais
enquadradas, contendo a descrição das infrações e dos dispositivos legais que deram suporte as
penalidades aplicadas e dos valores devidos, de maneira a oportunizar o pleno exercício ao
contraditório que, também em detrimento das alegações recursais, fora exercido com
regularidade e plenitude, sendo certo, diga-se novamente, que os lançamentos tiveram por base
os documentos e informes prestados pela própria contribuinte, aliás como bem fundamentado na
decisão recorrida.
Logo, do ponto de vista procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da
estrita legalidade e sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que foi exercido com
regularidade e plenitude, não ocorrendo ou mesmo verificado na espécie as causas ensejadoras da
nulidade previstas no art. 59, I e II do Decreto no 70.235/72 (PAF).
Portanto, rejeito as preliminares de nulidade e cerceamento de defesa suscitadas.
Mérito
Das contribuições previdenciárias apuradas:
O litígio recai sobre as contribuições previdenciárias correspondentes à parte da
empresa e SAT, segurados e terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), relativas ao
período de 12/2013 (competência 13/2013), apuradas em sede de verificação do cumprimento
das obrigações previdenciárias, conforme se depreende dos AIOP - DEBCAD no 51.059.109-4,
51.059.110-8 e 51.059.111-6, consolidados em 18/02/2016, com ciência da contribuinte em
01/03/2016, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do cancelamento das aludidas infrações apuradas.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 203/210) e atendo-se
às informações contidas nos autos de infração e no relatório fiscal lavrados (fls. 2/25), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe, nesta fase recursal, novas
alegações contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.355 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720028/2016-01
8
em repisar as alegações da peça impugnatória, cujas contribuições devidas foram apuradas com
base nos documentos e livros fiscais fornecidos pela contribuinte, sendo certo que a empresa não
declarou em GFIP as bases de cálculo e as contribuições referentes à folha de pagamento do 13o
salário de 2013, conforme bem registrado no relatório fiscal elaborado (fls. 20/25) – me convenço
do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos do voto
condutor (fls. 208/210), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, §
12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Das contribuições devidas pela empresa, empregados e a terceiros e das verbas
indenizatórias
A impugnante, de forma genérica, sem apontar os valores que alega terem caráter
indenizatório e que teriam sido incluídos na base de cálculo das contribuições lançadas,
alega que, sobre eles, não há que se falar em incidência da contribuição previdenciária.
Tais valores seriam relativos a auxílio-doença (nos primeiros quinze dias de afastamento
do empregado), 1/3 constitucional de férias, aviso prévio indenizado, 13° salário
indenizado, horas extras, férias não-gozadas, férias gozadas, auxílios (educação, creche e
moradia), convênio saúde e vale transporte pago em dinheiro.
Ocorre que as contribuições para a Seguridade Social têm sua base imponível definida na
Constituição da República de 1988, nos seguintes termos:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
(...)
O conceito de remuneração, base de cálculo das contribuições previdenciárias, é bastante
abrangente, conforme artigo 195 da CF/88, acima transcrito.
Em consonância com o dispositivo constitucional, o inciso I do artigo 28 da Lei no 8.212/91
apresenta o conceito legal de salário-de-contribuição para os segurados empregados:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei no
9.528, de 10.12.97) (grifou-se)
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.355 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720028/2016-01
9
(...)
Por sua vez, o artigo 22, incisos I, da Lei no 8.212/91, prescreve a incidência de
contribuições previdenciárias, a cargo do empregador, sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe
prestem serviços, dispondo em seu § 2o: “Não integram a remuneração as parcelas de
que trata o § 9o do art. 28”.
Via de regra, portanto, todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
são considerados salário de contribuição, somente ficando afastada esta incidência nas
hipóteses previstas no § 9o, do artigo 28, da Lei no 8.212/91.
Repise-se que a autuada não trouxe aos autos qualquer prova material, com a
apresentação de documentos que pudessem comprovar as suas alegações e implicassem
na alteração do lançamento, tendo se restringido a alegações genéricas, fato este que não
deve ter campo favorável dentro do processo administrativo.
Cabe à impugnante, dentro do prazo de defesa, apresentar a impugnação com os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, bem como trazer aos autos as provas que
possuir, nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
Dessa forma, é ineficaz a simples manifestação de discordância sem a identificação
concreta de fatos e motivos, acompanhada de documentos hábeis a comprovar a
existência das alegadas inconsistências no lançamento.
Ademais, a autoridade fiscal não inovou no lançamento, utilizando valores não conhecidos
pela impugnante. Os créditos tributários foram apurados através da folha de pagamento
apresentada pela própria autuada, em resposta à intimação efetuada pela autoridade
fiscal. Também, cabe salientar que o auditor se certificou de que não haviam sido
declaradas e/ou pagas as contribuições previdenciárias devidas, por meio da análise dos
seguintes documentos, conforme descrito à fl. 23:
1. Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP);
[...]
3. Guias de Recolhimento da Previdência Social (GPS).
Desta forma, não há que se falar em inclusão indevida dos valores que, genericamente, a
impugnante diz ter pago e que seriam de caráter indenizatório e teriam sido incluídos na
base de cálculo das contribuições apuradas no presente processo.
Da iliquidez, incerteza e inexigibilidade dos valores cobrados
A autuada centra a sua afirmação de iliquidez e incerteza dos créditos constituídos com
base na alegação de que determinadas verbas trabalhistas seriam indenizatórias e não
comporiam a base de cálculo das contribuições. Por conseguinte, os Autos de Infração
seriam nulos.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.355 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720028/2016-01
10
Todavia, as alegações mostram-se inócuas e, meramente, protelatórias, já que a
impugnante alterca de forma genérica e sem carrear aos autos provas capazes de
amparar convenientemente seu direito.
Ademais, conforme largamente exposto na preliminar de nulidade, os Autos de Infração
ora em análise encontram-se revestidos das formalidades legais, tendo sido lavrados de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto.
Portanto, não prosperam as argumentações da impugnante quanto à nulidade dos Autos
de Infração em análise.
Destarte, à míngua de comprovação por suporte probatório hábil e contundente
visando demonstrar a incorreção da autuação, e restando apurado débitos relativos às
contribuições previdenciárias apuradas no período autuado, além do fato de se ter observado as
alterações trazidas pela MP no 449/2008, em relação à multa aplicada – diga-se novamente, cujas
bases de cálculo e contribuições alusivas ao 13o salário de 2013 não foram declaradas em GFIP,
conforme aliás bem detalhado no relatório fiscal (fls. 20/25) - correta a autuação e a decisão
recorrida, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco verificar o cumprimento das obrigações previdenciárias, calcular as
exigências e formalizar as autuações para constituir os créditos tributários devidos, sob pena de
responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e cerceamento de
defesa suscitadas, e no mérito em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 261
DF CARF MF
Original